Tribunal: STF
Processo: Rcl 94373
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Amanda Martins de Brito alega ter a Comissão Organizadora do Concurso Público CFP/QPPM-2025/PMTO (Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Tocantins), na etapa de Investigação Social e Vida Pregressa do Concurso de Formação de Praças, violado o art. 5º, XLV, da Constituição Federal, bem como afrontado a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da Rcl 86.085/SC.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

O objeto desta reclamação é ato administrativo consubstanciado em parecer técnico de investigação social e vida pregressa expedido pela Agência Central de Inteligência da PM/TO, que opinou pela contraindicação do ingresso da candidata, ora reclamante, nas fileiras da Corporação, por não preencher as condições necessárias para o regular prosseguimento no certame (eDoc. 18). 

A Segunda Turma deste Tribunal já se manifestou no sentido de que “consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento administrativo, há que se observar o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante do STF ou sua aplicação indevida” (Rcl 85.565 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 03/02/2026).

Em complementação, como bem destacado pela Min. CÁRMEN LÚCIA nos autos da Rcl 78.484 AgR, DJe de 02/09/2025, “a reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito à tese fixada em repercussão geral ou decisão proferida em processo subjetivo”.

No caso dos autos, invoca-se como paradigma de controle o disposto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, além do quanto decidido pela Corte no julgamento da Rcl 86.085/SC, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, demanda em que, por sua vez, a ora reclamante não figurou como parte.   

A autora, portanto, não é legitimamente interessada para arguir suposto descumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva, cujos efeitos se limitam à esfera jurídica dos litigantes envolvidos.

A propósito, é firme a jurisprudência da Corte no sentido ser “incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual” (Rcl 48.083 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 04/11/2021).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente